Tribunal: TJPA
Processo: 0811003-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811003-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0811003-15.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: AUGUSTO RAONNY NASCIMENTO PRAXEDES, OAB/PA Nº 26.647.

PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA.

Processo originário nº 0803642-24.2024.8.14.0039.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, com referendo do Ministério Público, pelos crimes de tentativa de feminicídio e roubo. A defesa alega ausência de fundamentação adequada e pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, justificando que o paciente possui residência fixa e antecedentes limpos.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida com base nos requisitos do art. 312 do CPP; e
(ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir
3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em indícios de autoria e materialidade dos crimes de tentativa de feminicídio e roubo, demonstrando adequação ao requisito do fumus commissi delicti.
4. Quanto ao periculum libertatis, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, dada a especial gravidade e violência dos crimes, e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente buscou se furtar à responsabilização penal.
5. A possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas foi afastada em razão da gravidade das condutas imputadas e do risco contínuo à segurança da vítima, indicando que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15-12-2020; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR
, já qualificado nos autos (ID 20524223), preso preventivamente, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2, IV c/c §2-A, I c/c art 157, §2, VII c/c art. 157, §3, I do CP c/c art. 1, I e II da Lei 8072/90 (concurso material de crimes).

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA.

O coacto alega, fundamentalmente, ilegalidade decorrente de decretação da prisão sem fundamentação; ausência de contemporaneidade; inexistência de cautelaridade; constrangimento ilegal.

Assim, requer, liminarmente e no mérito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do alvará de soltura.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 20635871).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 20761482).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20761482).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do
HC

e

passo a análise das razões da impetração.

Em exame da documentação acostada aos autos, verifico que, em
21/05/2024
, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, acolheu a representação da autoridade policial e com referendo do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito dos
autos em referência nº.
0803307-05.2024.8.14.0039
(Pedido de Prisão Preventiva)
, sendo o paciente
efetivamente custodiado em 22/05/2024.

Para melhor compreensão,
transcrevo

a decisão coatora
nos pontos de interesse (ID 20524231):

(...)
A autoridade Policial
representou, e o Ministério Público referendou o pedido de decretação da prisão preventiva do indiciado, elencando seus fundamentos, ID. 115934108.

Esse é o relatório, passo a decidir.

Em análise acurada dos autos, é possível verificar que existem fortes indícios de autoria e materialidade, ao qual denotam que o indiciado teria praticado, em tese, os crimes dispostos no art. 121, §2º, IV e §2º-A, I c/c art. 14, II e art. 157 §2º, VII, todos do CPB.

Insta mencionar que com base nas investigações realizadas pela autoridade policial, o indiciado seria companheiro da vítima e atualmente estariam separados, todavia, o mesmo não aceitaria o fim do relacionamento com a vítima, e em razão disso, teria ido até o seu local de trabalho, com a suposta pretensão de pagar por um cordão que havia adquirido da vítima.

Em ato contínuo, o indiciado teria proferido a seguinte frase “VOCÊ ACABOU COM A MINHA VIDA AGORA EU VOU ACABAR COM A SUA”, momento em que começou a desferir vários golpes com uma arma branca (faca) contra a vítima, atingindo várias partes do seu corpo, como abdômen e pescoço, conforme fotos juntadas aos autos, ID. 115774129, restando ainda pendente a juntada de laudo de perícia de local de violência contra pessoa e local de crime sem cadáver, o quais já foram solicitados pela autoridade policial, ID. 115770665, pág. 11.

Nesse ínterim, constam relatos de que o indiciado teria ainda praticado o crime de roubo, vez que subtraiu o veículo de propriedade da vítima, FIAT PALIO PLACA PMC2036, cor cinza, dois aparelhos celulares, documentos pessoais e cartões de crédito.

Ocorre que os crimes tem especial gravidade, por, em tese, o primeiro se tratar de tentativa de feminicídio e o segundo figurar como roubo consumado, os quais agrediram flagrantemente a garantia da ordem pública e segurança física e psicológica da vítima, tendo em vista a violência com que o crime foi praticado. Logo, resta evidente que o indiciado em liberdade, apresenta sérios riscos à paz pública e segurança física e psicológica da vítima, restando evidente que a pretensão homicida não cessaria, podendo vir a tentar consumar o crime que não foi consumado por motivos alheios à sua vontade.

Outrossim, a autoridade policial aduziu que apesar das diligências realizadas, não conseguiu localizar o indiciado, demonstrando assim claro interesse do mesmo em furtar-se à aplicação da lei penal.

Sendo assim, é inegável a presença dos requisitos basilares para a decretação da prisão preventiva, como o
fumus commissi delicti
, havendo prova da existência do crime e indícios de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
,
estão dispostos no artigo 312 do CPP, sendo a garantia da ordem pública, afetada pelo crime, em tese, praticado, bem como a necessidade de resguardar a segurança física e psicológica da vítima e a aplicação da lei penal.

Ex positis,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA JÚNIOR.

(...)

Relativamente à decisão combatida, vislumbro que o impetrante alega, em suma,
que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação adequada, com base em argumentos abstratos e genéricos, e que não foram considerados fatores concretos que justificassem a medida extrema.

Analisando a decisão atacada
, vislumbro que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos termos art.312 do CPP, assinalando com base nos dados concretos extraídos dos autos a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública e a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

A respeito do
fumus comissi delicti
,
verifico que o Juízo Coator se lastreou
acertadamente
nos próprios fatos noticiados na representação da autoridade policial, indicando que tal requisito restava satisfeito ante a existência de prova e indícios de autoria à vista dos elementos de cognição fornecidos na representação da autoridade policial.

Nessa senda, destacou também que o paciente “(...) começou a desferir vários golpes com uma arma branca (faca) contra a vítima, atingindo várias partes do seu corpo, como abdômen e pescoço, conforme fotos juntadas aos autos, ID. 115774129, restando ainda pendente a juntada de laudo de perícia de local de violência contra pessoa e local de crime sem cadáver, o quais já foram solicitados pela autoridade policial, ID. 115770665, pág. 11”

Relativamente ao
periculum libertatis
, depreendo que magistrado de 1º grau de jurisdição decretou a prisão preventiva do paciente de modo concreto e fundamentado com base na garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, para amparar a
garantia da ordem pública
, a autoridade coatora indicou que
“(...) ocorre que os crimes tem especial gravidade, por, em tese, o primeiro se tratar de tentativa de feminicídio e o segundo figurar como roubo consumado, os quais agrediram flagrantemente a garantia da ordem pública e segurança física e psicológica da vítima, tendo em vista a violência com que o crime foi praticado. Logo, resta evidente que o indiciado em liberdade, apresenta sérios riscos à paz pública e segurança física e psicológica da vítima, restando evidente que a pretensão homicida não cessaria, podendo vir a tentar consumar o crime que não foi consumado por motivos alheios à sua vontade.”

A respeito da
aplicação da lei penal
, a magistrada
a quo
expôs que “(...)
a autoridade policial aduziu que apesar das diligências realizadas, não conseguiu localizar o indiciado, demonstrando assim claro interesse do mesmo em furtar-se à aplicação da lei penal(...)”.

Sendo assim, o decreto prisional demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, de modo que a análise da autoridade coatora expressou tão apenas juízo de periculosidade/cautelaridade em relação ao paciente e as supostas circunstâncias nas quais a conduta infratora se sucedeu, atividade judicial intrínseca ao exame de prisões e medidas cautelares, não recaindo em indevido juízo de culpabilidade, consoante argumentado pela Defesa.

Ademais, há
clara contemporaneidade
entre os fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a situação atual do paciente, de modo que a medida cautelar se mostra também necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Importante destacar que a contemporaneidade dos fatos e a continuidade da periculosidade do paciente não se limitam a uma análise meramente cronológica, mas incluem a verificação de elementos factuais que indicam a persistência dos motivos autorizadores da prisão preventiva. Ainda que alguns meses tenham se passado desde a data dos eventos, o comportamento do paciente durante as investigações – especialmente a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal – corrobora a atualidade e a relevância dos fundamentos que sustentaram o decreto preventivo.

Assim, a segregação preventiva encontra respaldo nos requisitos de necessidade e proporcionalidade, pois a soltura do paciente poderia comprometer a ordem pública e representar risco à segurança da vítima, conforme já evidenciado na decisão originária.

Dessa forma, entendo que os fundamentos que justificaram a prisão preventiva permanecem presentes e atuais, não se verificando qualquer fato novo que implique a cessação dos motivos que levaram à sua decretação
. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria em questão nesse sentido. Confira-se:

“(...) Segundo o Supremo Tribunal Federal
, ‘A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.’
(HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021). (...) (STJ, AgRg no HC n. 934.995/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.) (grifo nosso)

De outro vértice, constato que a Defesa discorre quanto à

possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ao cárcere, com o monitoramento eletrônico,
visto que se mostram suficientes
para garantir a Ordem Pública, bem como a Instrução Criminal, ainda que persistam os indícios de autoria e materialidade.

Entendo que o pleito defensivo, no sentido de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, não se mostra adequado nem suficiente para tutelar os bens jurídicos em risco no caso concreto.

A gravidade dos crimes imputados ao paciente, especificamente a tentativa de feminicídio e o roubo consumado, caracterizados por elevada violência e clara premeditação, demonstra que as medidas cautelares alternativas não seriam eficazes para neutralizar o perigo concreto à ordem pública. Tais medidas são inaplicáveis quando as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas não seriam suficientes para assegurar a manutenção da ordem pública.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é claro ao assentar que, quando a prisão preventiva está devidamente justificada e mostra-se necessária diante da potencialidade lesiva da conduta imputada, não se deve optar por medidas cautelares mais brandas. A propósito:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso em análise, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, pois estão presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, após análise da decisão coatora e dos demais documentos que instruem a impetração, concluo que apenas a constrição cautelar da liberdade de locomoção do paciente se revela como medida idônea e necessária para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo indevida a imposição de medidas cautelares menos aflitivas.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e, no mérito,
DENEGO a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/11/2024